Tribunal: TJMT
Processo: 1026071-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026071-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL –
AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO –
AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026071-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
EDINALDO LEANDRO BARRETO e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDINALDO LEANDRO BARRETO e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA. - ME
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra.

Lucélia Oliveira Vizzotto
, nos autos da Carta Precatória nº
1000181-26.2022.8.11.0100
, onde figura como exequente o
BANCO DO BRASIL
S/A
, que
“
indeferiu o pedido de realização de nova avaliação da área objeto de expropriação a ser feita por Engenheiro Agrônomo e homologou o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça”
(sic)
.

Alega a parte agravante que o oficial de justiça
“
não reúne condições técnicas para realizar uma avaliação minuciosa e complexa, como a de se se avaliar imóveis rurais como os em questão, vez tal ato demanda conhecimentos específicos de um profissional Engenheiro Agrônomo, visto a necessidade de se avaliar in loco a qualidade e as características individualizadas e que são próprias de cada estrutura e porção de solo avaliado, seu estado nutricional, bioma, capacidade e histórico produtivo, e que geram diferenças estrondosas entre um e outro imóvel, vez que na mesma área podem existir grandes diferenças da qualidade do solo em poucos hectares, o que determina o tipo de exploração, cultura e assim sua valorização (soja, milho, algodão, pastagem, etc)”
(sic).

Afirmam, ainda, a necessidade de avaliação quanto à
“OCORRÊNCIA DE GIGANTESCA VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE TERRAS PELA ALTA DAS COMODITIES (GRÃOS E CARNES EM GERAL)”
(sic).

Com estes argumentos, requerem
“
seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando, desde já, dado a demonstração de probabilidade do direito, seja deferido o pedido de realização de nova avaliação por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor”
(sic).

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/11/2023 por esta Relatoria (id. 190842195).

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 192903167, argumentando que “
os Agravantes, ao suscitarem que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça carece de informações, se limitaram a levantar argumentos genéricos, deixando de apontar com precisão quais são os erros presentes no laudo de avaliação
” (sic), razão pela qual requer a manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 190709194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que trata-se de Carta Precatória oriunda da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, para avaliação de bem imóvel denominado Fazenda Esmeralda 16, matrícula n. 5.886, oriunda do SRI de Brasnorte/MT, por conta da ação de execução de título extrajudicial, em trâmite perante aquele juízo.

Realizada a avaliação por Oficial de Justiça, apurou-se o valor de R$ 42.853,80 (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Instadas a manifestarem-se, a parte exequente-agravada quedou-se inerte e o executado-agravante apontou a necessidade de nova avaliação por outro profissional.

A decisão agravada, por seu turno, entendeu pela regularidade do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, sob o argumento de que
“o oficial certificou pormenorizadamente os critérios adotados à avaliação, devidamente, atualizado e à luz da realidade do comércio imobiliário local”
(sic).

Assim, o agravante interpôs o presente recurso buscando uma nova avaliação do imóvel, alegando que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça não possui a precisão necessária e, por isso, o laudo apresenta um valor abaixo do real valor do bem.

Com relação ao pleito formulado pela parte recorrente, há de se destacar que a legislação prevê exigências, para que se avalie novamente o bem. Vejamos os requisitos previstos no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II- se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III- o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Denota-se, portanto, que para uma nova avaliação, faz-se necessária fundada dúvida do magistrado quanto ao valor atribuído pelo avaliador ao bem periciado, ou que haja erro ou dolo na avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

Em exame ao laudo de avaliação (id. 113613845 - autos de origem), verifica-se que o Oficial de Justiça avaliou o imóvel rural considerando padrão, localização e uso, e com base em pesquisas na região junto a corretores, proprietários rurais, locatários e especialistas em transações rurais, determinou o valor médio do terreno em 330 (trezentas e trinta) sacas de soja por hectare, utilizando a informações do site do IMEA (Instituto Matogrossense de Economia e Agropecuária) acerca da cotação da soja no dia 17/03/2023, estabelecendo o valor total da área em R$ 42.853,80 (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Nesse aspecto, não se visualiza exatamente erro ou dolo do avaliador, nem mesmo dúvida acerca do valor de mercado dos bens, situações que, se presentes, autorizariam o juiz determinar nova avaliação.

Nem mesmo verifica ser necessário conhecimento especializado ou mesmo que o valor da execução comporte a contração de avaliador.

Aliás, a respeito do assunto, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada.
É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional”.
(TJ-MT 10214754620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE IMÓVEIS – GARANTIA HIPOTECÁRIA – AVALIAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

A ausência de memorial descritivo com os possíveis desmembramentos das áreas não representa vício no laudo do oficial de justiça, por se tratar de execução de título com garantia hipotecária, na qual o bem dado em garantia deve ser penhorado em sua totalidade”.
(N.U 1022718-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873).

2. A parte Agravante não teve êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC que autorizariam uma nova avaliação, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

3. ‘É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação’.
(TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017) 4. Decisão mantida.5. Recurso desprovido”.
(N.U 1005778-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024